Tribunal: STF
Processo: AI 65625
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO EM CINCO POR CENTO
DO VALOR DO PEDIDO, EM SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGENCIA DO ATUAL
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENDIDA ELEVAÇÃO DA TAXA A DEZ POR
CENTO, PORQUE JULGADO O RECURSO JA NA VIGENCIA DO NOVO DIPLOMA
PROCESSUAL CIVIL. IMPROCEDENCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.